Tribunal: TJSP
Processo: 1127670-39.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão – Vício constatado e sanado – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1127670-39.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é embargada
ROSALIA RASO MANTOVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, sem efeitos modificativos. V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1127670-39.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 42796
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1127670-39.2016.8.26.0100/50001 Voto no 42796
Comarca: São Paulo (17a Vara Cível)
Embargante(s): Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
Embargada(s): Rosalia Raso Mantovani
Interessado(s): Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas
Médicas
Natureza da ação: Plano de Saúde Obrigação de fazer e indenização
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão

Vício constatado e sanado Embargos acolhidos, sem efeitos
modificativos.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão. Aduz a embargante que o v.
acórdão foi omisso quanto à forma de atualização monetária e juros para se apurar
o proveito econômico obtido.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo.
Com razão a embargante.
O proveito econômico obtido pela autora é o valor do reembolso das despesas pagas,
devendo incidir correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a
citação.
Para tanto, pois, ficam acolhidos os embargos, sem repercussão no resultado do
acórdão embargado.
A.C.Mathias Coltro
Relator, nos termos do artigo 109, § 1o, do RITJSP